Tribunal: CARF
Processo: 11020.723319/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723319/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO RICARDO PIERUCCINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013 que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.671,64, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723319/2015-80
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723319/2015-80

A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$49.056,00, assim
detalhado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento.
Despesa não dedutível: não houve comprovação de internação em estabelecimento
geriátrico, a título de hospitalização, em estabelecimento enquadrado nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde, com sua
devida licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais,
estaduais ou federais). Estabelecimento não consta no CNESNet (Cadastro da Saúde) e
cadastrado no CNPJ como Alojamento.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega que:
O valor contestado refere-se a despesas médicas de pai(mãe), avô(avó) ou
bisavô(bisavó) que não recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao
limite de isenção anual definido na legislação tributária.
Em momento algum teve a intenção de obter vantagens, pois declarou os valores como
despesas médicas por ser leigo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Sem emissão de ementa conforme artigo 2o, I da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235/1972 e dela tomo conhecimento.
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II e alíneas da Lei
9.250/96 prevê que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o contribuinte
poderá abater dos rendimentos tributáveis diversas deduções.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723319/2015-80

A possibilidade de dedução dos valores pagos a título de despesas médicas limita-se a
pagamentos especificados e comprovados e está condicionada aos gastos ocorridos no
ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste, relacionados ao tratamento do
próprio contribuinte e de seus dependentes com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos e próteses ortopédicas e
dentárias e ainda aos pagamentos efetuados a operadoras de planos de saúde e entidades
que asseguram o direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
Em que pese os argmentos da defesa não é possível o cancelamento da glosa motivado
por desconhecimento ou erro. Isto porque nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter a exigência
fiscal.
Documento Assinado Digitalmente
Charles Machado Almeida - Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 73
DF CARF MF
Original